Tribunal: TJES
Processo: 0002044-28.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATOS ASSINADOS E SAQUES COMPROVADOS. CONFISSÃO EM AUDIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). No entanto, tal responsabilidade é afastada quando comprovada a regularidade da contratação e a ausência de defeito no serviço.

2. No caso concreto, a comprovação da assinatura da autora nos contratos, a efetiva disponibilização e saque dos valores, corroborados pela confissão judicial, afastam a tese de ausência de consentimento, fraude ou falha na segurança do serviço bancário.

3. Comprovada a regularidade da contratação e a inexistência de má-fé da instituição financeira, os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002044-28.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA CONSOLACAO PINHEIRO PEREIRA
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES
Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, as instituições financeiras se equiparam a fornecedores de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso dos autos, todavia, os elementos colacionados não demonstram vício de consentimento suficiente para infirmar a validade dos contratos celebrados com a instituição financeira demandada, pois além da assinatura da autora nos instrumentos contratuais e disponibilização dos valores contratados, há a confissão da parte autora, em audiência, de que lançou a sua assinatura nos referidos contratos, circunstâncias que corroboram a regularidade formal das operações.

Ademais, os extratos bancários juntados aos autos demonstram o depósito dos valores referentes aos dois contratos na conta da autora, bem como o saque integral dos respectivos montantes. Essa circunstância reforça a existência do negócio jurídico, não se sustentando a tese de ausência de consentimento ou de fraude.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista nos arts. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ pressupõe a existência de defeito na prestação do serviço ou falha de segurança capaz de ensejar dano ao consumidor. No caso em apreço, a prova dos autos demonstra a regularidade da contratação, com entrega do valor contratado e utilização pela parte autora, o que afasta a configuração do ilícito.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INVALIDADE DOS CONTRATOS E DESCONTOS INDEVIDOS . REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Percílio Conceição dos Santos em Ação Ordinária, determinando a rescisão de dois contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes e condenando o banco a restituir em dobro valores descontados indevidamente, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . O apelante alega a regularidade da contratação e das cobranças, apresentando documentos comprobatórios dos contratos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado foram regularmente firmados entre as partes; e (ii) estabelecer se houve má-fé do banco para justificar a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR O banco apelante comprova, por meio de documentos anexados aos autos, que os contratos de empréstimo consignado foram devidamente assinados pelo autor e que os valores foram creditados em sua conta e utilizados para amortização de outras dívidas, descaracterizando a alegação de desconhecimento dos contratos. A sentença de primeiro grau baseou-se na inversão do ônus da prova em favor do consumidor, mas o banco apelante conseguiu comprovar a regularidade das contratações, incluindo a disponibilização dos valores e a utilização dos mesmos pelo autor. Não se verifica prova de má-fé que justificasse a restituição em dobro dos valores descontados, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor . A contradição entre as alegações do autor em processos judiciais diferentes, onde ora reconhece, ora nega as contratações, desabona sua versão dos fatos. A jurisprudência citada confirma que, comprovada a regularidade da contratação e a ausência de devolução dos valores pelo consumidor, a pretensão autoral de nulidade dos contratos e reparação por danos morais deve ser rejeitada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que comprova a regularidade da contratação, com assinatura do consumidor e transferência dos valores para sua conta, não pode ser condenada à devolução em dobro dos valores cobrados nem ao pagamento de indenização por danos morais, na ausência de má-fé comprovada. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art . 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 50031444820238080047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJ 08/08/2024 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00197119220198080012, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ressalte-se que o reconhecimento da condição de hipossuficiência ou de idade avançada não dispensa a parte de observar os efeitos jurídicos de seus atos processuais, tampouco autoriza a desconstituição de prova robusta que comprove a validade do contrato.

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já incluído o acréscimo determinado pelo art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão 26/01/26 até 31/01/2016

APELAÇÃO CÍVEL
:
0002044-28.2021.8.08.0011

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Após detida análise do caderno processual, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

Isso porque a prova dos autos é categórica em dois pontos cruciais que fulminam a pretensão autoral:
(i)
a confissão da parte autora, em juízo, de que apôs sua assinatura no instrumento contratual; e
(ii)
a comprovação documental de que os valores foram disponibilizados em sua conta e, ato contínuo, integralmente sacados/utilizados.

Embora o Direito do Consumidor ampare o hipossuficiente, não respalda comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium
), obstando que a parte alegue vício em negócio do qual extraiu proveito econômico de forma livre e consciente.

Assim,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto da Eminente Relatora.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador